Tribunal: STF
Processo: RHC 239801
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Fraude em licitação e falsificação de documento público. Cerceamento de defesa. Não apreciação de provas juntadas na fase recursal. Inocorrência. Alegação de inocência. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Hélio Trevizan contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 823.809/SP (evento 38).



    O Recorrente foi condenado às penas de 2 anos de reclusão e 3 anos de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de fraude em licitação e falsificação de documento público (art. 96, III, da Lei nº 8.666/1993 e art. 297, caput, do Código Penal, em concurso material) (eventos 5 e 7).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta constrangimento ilegal, uma vez ignoradas as provas juntadas na fase recursal. Alega que tais provas comprovam a inocência do Recorrente, pois demonstram que “foi vítima de um crime (e não o seu autor)”. Requer o provimento do recurso para que seja determinada a realização de novo julgamento pelo Tribunal local (evento 44).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 68).



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE EM LICITAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO PELA DEFESA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOCUMENTO JÁ CONHECIDO PELA DEFESA NÃO JUNTADO PELA DESÍDIA DA DEFENSORA HABILITADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o disposto no art. 397 do CPC – aplicável, por analogia, ao processo penal, por força do conteúdo do art. 3º do CPP –, "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos". 



    2. No mesmo sentido dispõe o art. 231 do CPP que, "salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo". 



    3. No entanto, a "regra insculpida no art. 231 do CPP, no qual se estabelece que as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo, não é absoluta, sendo que nas hipóteses em que forem manifestamente protelatórias ou tumultuárias podem ser indeferidas pelo magistrado" (HC n. 250.202/SP, relatora Ministra Marilza Maynard – Desembargadora convocada do TJ/SE, DJe 28/11/2013). 



    4. A defesa não conseguiu demonstrar, mesmo que minimamente, as razões pelas quais a prova juntada aos autos teria o condão de alterar a verdade produzida ao longo da marcha processual. 



    5. A juntada de documento, após a prolação da sentença condenatória, somente tem cabimento para fazer prova de fatos supervenientes, o que não é o caso, razão pela qual o documento acostado não pode ser considerado para fins probatórios, uma vez que não se admite sua apresentação diretamente à segunda instância. 



    6. A própria defesa afirmou que já detinha os documentos, no momento da apresentação de resposta à acusação, e que só não foram juntados ao processo pela desídia da defensora legalmente habilitada. 



    7 . Agravo regimental desprovido”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De todo modo, não observo constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Acerca da alegação de nulidade processual pertinente a não valoração das provas juntadas na fase recursal, o Tribunal local refutou-a aos seguintes fundamentos:



    “Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão guerreado é omisso, na medida em que deixou de analisar documento, juntado por ocasião dos presentes embargos, em que se atesta que ele fora vítima de suposto estelionatário, que o manteve em erro e o induziu, assim, para a prática do crime narrado na denúncia. 



    Pugna, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos para que o vício apontado seja sanado, absolvendo-o da prática de infração penal, bem como pelo prequestionamento da matéria.



    É o relatório.



    2. Os embargos declaratórios não devem ser conhecidos. Inexiste, no v. acórdão objurgado, qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, de que trata o artigo 619 do Código de Processo Penal, a justificar a interposição do recurso ora manejado. 



    Com efeito, não pode o embargante pretender rediscutir a prova ou qualquer outro tema, por esta via, transformando os embargos de declaração em segunda apelação, sem qualquer amparo legal. 



    Bem é de ver, nesse passo, que a questão levantada pelo embargante foi expressamente analisada e enfrentada no v. acórdão vergastado, de sorte que não se vislumbra nenhum vício ou mácula neste, pois todas as matérias em relação às quais estavam os julgadores obrigados a se pronunciar foram apreciadas e decididas, segundo seu convencimento. 



    Notadamente quanto à valorização das provas, o v. acórdão foi claro ao dispor:



    “Portanto, ao contrário do que sustenta a Defesa, os crimes de fraude em licitação e falsificação de documento público estão cabalmente provados, seja porque os funcionários do CIPOA e da Penitenciária de Andradina confirmaram, sob o crivo do contraditório, que o leite homogeneizado fornecido pelo apelante não apresentava certificado de registro perante o órgão competente, de sorte que ele fraudou o procedimento licitatório, entregando uma mercadoria por outra; seja porque as testemunhas relataram que o certificado de registro exibido pelo réu carecia de autenticidade e que as embalagens de leite continham código de licença falsificado; seja pelos documentos juntados a fls. 1.226/1.227, 1.430 e 1.473, os quais atestam a falsidade documental e a impropriedade do objeto contratado, corroborando a prova oral colhida; seja porque a negativa do apelante restou ilhada no arcabouço probatório. 



    Cabe registrar, ainda, que o fato de a regularidade do produto ser aferida somente na entrega, conforme o item 5 do edital de licitação (fl. 62), em nada afasta a responsabilização penal do acusado, na medida em que a prova oral revelou que ele, depois de sagrar-se vencedor e iniciar a distribuição do produto, o fez sem o devido registro no órgão competente, durante dois meses. 



    Do mesmo modo, o ato do apelante de providenciar a regularização do produto após o início do contrato não exclui o crime, pois este possui natureza formal e se consuma com o mero emprego da fraude. Vale dizer, a validação posterior do objeto do contrato não possui do condão de torná-lo lícito e, por consequência, excluir a tipicidade da conduta. 



    O dolo do agente de burlar os limites de habilitação da licitação está bem delineado, porquanto ele se valeu da falsificação do certificado de registro do produto para garantir, indevidamente, a manutenção do contrato administrativo, estando ciente dessa circunstância, não havendo se cogitar de atipicidade da ação. 



    A ciência sobre a falsidade documental e a má-fé do apelante, por sua vez, extraem-se dos comunicados realizados pela empresa do acusado à Penitenciária de Andradina (fls. 1.226/1.227), dos quais é possível verificar a assunção da inexistência de documento hábil autorizando a comercialização de leite homogeneizado e a solicitação de prazo complementar para regularização do abastecimento, mesmo após já ter sido iniciada a entrega do produto fora das especificações exigidas. 



    Não bastasse isso, observa-se que o réu juntou aos autos o certificado de registro falso em 13/12/2016 (fl. 1.430), porém, apenas no dia seguinte, adquiriu a máquina de homogeneização do leite, consoante nota fiscal de fl. 1.429. 



    O alegado desconhecimento do réu acerca da ilicitude também não se sustenta, mormente porque, durante interrogatório judicial, ele aduziu que sabia da necessidade de regularização do registro do leite homogeneizado, antes de sua comercialização, tanto que buscou adquirir uma máquina de homogeneização do leite e tentou providenciar o certificado de registro em menor tempo, a inviabilizar a excludente do artigo 21 do Código Penal. 



    Ademais, a tese de que o apelante que teria sido vítima de estelionato ao tentar obter o certificado de registro apresenta-se isolada nos autos. Em que pese tenha juntado cópia do boletim de ocorrência sobre esse fato (fls. 1.641/1.643), indicando como suposto autor do delito a pessoa de Guilherme Fortes Bocego, não houve prova efetiva de que o certificado falsificado apresentado foi obtido mediante erro. Aliás, causa estranheza o fato de o acusado alegar ter sofrido um golpe e não arrolar referido indivíduo ou outra pessoa que tivesse presenciado o ocorrido para dar suporte à sua versão” (fls. 1.988/1.990).



    Dessa forma, inegável que o v. acórdão objurgado manteve a condenação do embargante de forma suficientemente fundamentada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pelo que não há se falar em existência de omissão no julgado objurgado. 



    Oportuno relembrar ser inadmissível valer-se da via processual eleita com o escopo de fazer prevalecer a valoração do conjunto probatório que melhor aproveite à defesa do embargante, como se se tratasse singelamente de nova apelação. 



    Portanto, não há se cogitar do conhecimento dos embargos de declaração, máxime porque não se verificam quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal.” (grifos nosso).



    Nesse contexto, ao contrário da alegação defensiva, observo que a Corte local, examinando todo o acervo probatório, inclusive os documentos juntados pela Defesa na instância recursal, bem destacou, em sede de embargos de declaração, os motivos do seu convencimento para afastar a tese defensiva segundo a qual o Recorrente não tinha consciência de que o certificado apresentado era falso. Para tanto, ressaltou que “o réu juntou aos autos o certificado de registro falso em 13/12/2016 (fl. 1.430), porém, apenas no dia seguinte, adquiriu a máquina de homogeneização do leite, consoante nota fiscal de fl. 1.429” e “não houve prova efetiva de que o certificado falsificado apresentado foi obtido mediante erro”, concluindo “ser inadmissível valer-se da via processual eleita com o escopo de fazer prevalecer a valoração do conjunto probatório que melhor aproveite à defesa do embargante, como se se tratasse singelamente de nova apelação”.



    O ato dito coator, por sua vez, asseverou que “a defesa não conseguiu demonstrar, mesmo que minimamente, as razões pelas quais a prova juntada aos autos teria o condão de alterar a verdade produzida ao longo da marcha processual”.



    No mesmo sentido, o parecer ministerial enfatiza que ‘Ainda que se alegue que os documentos não foram juntados por desídia da defesa técnica àquele tempo, de se ver que na presente sede processual a defesa não demonstra, de plano, em que esses documentos iriam modificar o juízo quanto à responsabilização criminal do ora recorrente”.



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à existência de prova da inocência do Recorrente, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, “o STF já decidiu que ‘não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente’ (HC 102.745, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie)” (HC 181.839-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.05.2020); “Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição por alegada ausência de provas, ausência de dolo ou ausência de autoria –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação dos agravantes, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 197.548-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.04.2021); “Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via” (HC 207.759-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.01.2022); “O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente